Tribunal: TJSP
Processo: 0029430-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo - Ataque à conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública diante da reincidência do paciente que, em liberdade, tornaria a delinquir - Observância do art. 315, §1o, do CPP -
Excesso de prazo – Prisão em flagrante em 25/11/19 – Recebimento da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo - Ataque à conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública diante da reincidência do paciente que, em liberdade, tornaria a delinquir - Observância do art. 315, §1o, do CPP -
Excesso de prazo – Prisão em flagrante em 25/11/19 – Recebimento da denúncia em 11/12/19 – AIJ realizada em 13/01/20 e 11/11/20, após ter sido cancelada aquela agendada para 14/04/20 pela suspensão dos trabalhos presenciais em razão da pandemia do covid-19 – Iminente prolação de sentença - Ausência de desídia ou incúria do Juízo na regência do feito - Excesso de prazo que não se constata nos autos -
Paciente que não se enquadra nas disposições da Recomendação n.o 62, do CNJ - Prisão necessária para a proteção da sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 43527).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029430-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
RODRIGO DA SILVA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029430-02.2020.8.26.0000 -Voto no 43527
2
VOTO No..: 43527
H.C. No..: 0029430-02.2020.8.26.0000
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTE....: RODRIGO DA SILVA MIRANDA
PACIENTE.: O IMPETRANTE
HABEAS CORPUS Roubo - Ataque à conversão da prisão em
flagrante em preventiva - Análise sob a ótica das Leis n.o
12.403/11 e n.o 13.964/19 Prisão fundamentada na necessidade
da garantia da ordem pública diante da reincidência do paciente
que, em liberdade, tornaria a delinquir - Observância do art. 315,
§1o, do CPP -
Excesso de prazo
Prisão em flagrante em 25/11/19

Recebimento da denúncia em 11/12/19
AIJ realizada em
13/01/20 e 11/11/20, após ter sido cancelada aquela agendada para
14/04/20 pela suspensão dos trabalhos presenciais em razão da
pandemia do covid-19 Iminente prolação de sentença - Ausência
de desídia ou incúria do Juízo na regência do feito - Excesso de
prazo que não se constata nos autos -
Paciente que não se enquadra nas disposições da Recomendação
n.o 62, do CNJ - Prisão necessária para a proteção da sociedade
como um todo Ordem denegada - (Voto n.o 43527).
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
paciente Rodrigo da Silva Miranda, alegando que
sofre
constrangimento
ilegal
por
estar
preso
preventivamente e pelo excesso de prazo para a
formação da culpa, culminando por pedir a concessão
da ordem para que possa responder ao processo em
liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 15/v).
As informações foram prestadas (fls. 92/96).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 18/25).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029430-02.2020.8.26.0000 -Voto no 43527
3
O paciente e Marlon Cruz dos Santos foram
presos em flagrante e denunciados como incursos no
art. 157, §2o, II, c.c artigo 14, II, ambos do CP,
porque no dia 25/11/19, por volta das 23h20min, na
Praça
da
República,
no
380,
nesta
capital,
previamente ajustados e agindo com unidade de
desígnios entre si, tentaram subtrair, para ambos,
mediante violência, uma carteira, contendo R$ 50,00,
pertencente à vítima Guilherme Henrique Stoeberl
Essig, não consumando o crime por circunstâncias
alheias às suas vontades.
Acusa a denúncia que Guilherme caminhava na
via pública, quando os acusados passaram a lhe
chamar a atenção com palavras de baixo calão. A
vítima parou para observar o que ocorria, quando foi
dominada, pelas costas, por Marlon que, mediante uma
“gravata” imobilizou a vítima, enquanto o paciente
tentava subtrair sua carteira do bolso, tendo todos
entrado
em
luta
corporal.
Contudo,
policiais
militares realizavam patrulhamento pelas imediações
do local, presenciaram o ocorrido e intervieram,
abordando os denunciados, evitando-se, assim, a
consumação do crime.
Esses são os fatos e fundamentos que se passa
a analisar.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029430-02.2020.8.26.0000 -Voto no 43527
4
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada” não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade
abstrata do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos verifica-se que o paciente
foi preso em flagrante pela prática de roubo
perpetrado em concurso de agentes, embora ostentando
condenações criminais, fato este, concreto, relativo
à sua pessoa e presente nos autos, que indica que
Rodrigo, em liberdade, tornaria a delinquir, de modo
que a excepcional prisão preventiva, no caso dos
autos, se mostra necessária e adequada à garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029430-02.2020.8.26.0000 -Voto no 43527
5
ordem pública.
A reiteração de conduta criminosa demonstra a
dificuldade da paciente em aceitar a ordem legal
estabelecida, não hesitando em reiterar a prática
delitiva, colocando em maior risco a ordem social,
razão pela qual merece ser mantida a custódia
cautelar.
Nesse sentido: “PRISÃO PREVENTIVA REINCIDÊNCIA

PERICULOSIDADE.
Ante
a
constatação
de
tratar-se
de
acusado reincidente, tem-se
como
viável
a
prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade”
(STF, RHC 144.995/SP, 1a Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 10/12/2019).
Ainda: STF, HC 141.717/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, j. 27/06/17; STJ, RHC 118.340/MS, 5a
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26/11/19; STJ, HC
538.161/SP,
6a
Turma,
Rel.
Min.
Antonio
Saldanha
Palheiro, j. 04/02/20; STF, HC 117.894/SP, 1a Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/02/14.
Deste modo, sob o aspecto jurídico, não
padece
o
decreto
da
prisão
preventiva
de
ilegalidade, impondo-se a manutenção, portanto, da
prisão preventiva.
Também não se constata mácula de ilegalidade
na custódia cautelar pelo suscitado excesso de
prazo.
A prisão em flagrante foi convertida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029430-02.2020.8.26.0000 -Voto no 43527
6
preventiva, foi a denúncia recebida em 11/12/19, a
audiência de instrução realizou-se em 13/01/20 e
11/11/20,
sendo
iminente,
portanto
e
conforme
informado pelo Juízo, a prolação de sentença.
Neste cenário, da análise dos trâmites do
processo não se constata mácula de ilegalidade na
custódia cautelar pelo suscitado excesso de prazo
para a formação da culpa.
O limite da lei não é fatal, nem improrrogável. É prazo voltado a balizar razoavelmente o tempo da instrução, que, em
circunstâncias próprias, pode, sim, ser alargado.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v.
aresto lançado no julgamento do Habeas Corpus no 896

DF,
relatado
pelo
d.
Ministro
Vicente
Cernicchiaro, já assentou: “O direito, como fato cultural, é
fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser interpretadas
consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica. O Código de Processo Penal
data do início da década de quarenta. O país mudou sensivelmente. A
complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução criminal são cada vez maiores. O prazo de conclusão não
pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível
raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica formal”.
É
preciso
ficar
claro
que
não
é
exclusivamente o tempo da tramitação do feito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029430-02.2020.8.26.0000 -Voto no 43527
7
pode ensejar o reconhecimento do constrangimento.
Ele deve decorrer, também, de outros fatores, dentre
eles o descaso do juiz, que pode ser reconhecido,
por exemplo, na demora injustificada na designação
de audiências, quando há espaço na pauta para
antecipação do ato, e na prática de diligências
desnecessárias. Aliás, “o prazo para ultimar a instrução, no
processo-crime, é um parâmetro a sinalizar o tempo razoável de
duração da ação penal. Não é um lapso peremptório e fatal, cuja
superação venha a gerar automática liberação do encarcerado. Há
outros valores a serem considerados e eles podem justificar a
preservação da custódia do paciente” (H.C. no 330.870-4 São
Bernardo do Campo Relator Des. Renato Nalini).
Neste quadro, e pela documentação colacionada
neste writ, não se constata inadmitida dilação na
condução do processo por parte do Juízo, eis que do
modo com que vem imprimindo os impulsos processuais
não se verifica desídia ou incúria, sendo iminente a
realização da audiência concentrada de colheita da
prova, debates e julgamento.
Passa-se a analisar o pedido sob a ótica
humanitária face as diretrizes contidas na Rec.
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029430-02.2020.8.26.0000 -Voto no 43527
8
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/20,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção
de
medidas
preventivas,
com
vigência
prorrogada pelas recomendações n.o 68 e 78.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido de
sua liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Nesta ótica, e pela documentação colacionada,
e da análise da conduta individual do paciente, não
se mostra a custódia cautelar afrontosa ao disposto
na Recomendação CNJ n.o 62/2020.
Isso porque não há comprovação nos autos de
que ele se enquadre no grupo de risco ou, ainda,
que o estabelecimento prisional em que ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029430-02.2020.8.26.0000 -Voto no 43527
9
encontra está com ocupação superior à capacidade,
que possui instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus ou que não disponha de equipe
de saúde lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a”
e “b”).
O crime foi cometido mediante grave ameaça e
violência à pessoa (art. 4o, I, “c”) e, além disso,
pela natureza do delito praticado, -repisa-se, crime
de
roubo
cometido por agente multirreincidente--,
prevalece o interesse (aqui entendido como direito
à proteção) da coletividade sobre o interesse
individual.
E tocante as medidas de cunho geral sobre a
prevenção da pandemia e propagação do vírus não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para essa função,
tenham deixado de tomar as medidas adequadas para
evitar a contaminação dos presos ali recolhidos, ou
que tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou ofensa
nas diretrizes estabelecidas pela Recomendação n.o
62, do CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029430-02.2020.8.26.0000 -Voto no 43527
10
prevalecer as normas legais tocante a manutenção da
prisão preventiva do paciente.
Deste modo, e conclusivamente, não constatada
ilegalidade na prisão preventiva, seja por seus
pressupostos, seja pelo tempo que perdura, tampouco
afronta às disposições da Recomendação n.o 62, do
CNJ, deve a ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a ordem.
Newton Neves
Relator